Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-73.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006132-73.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VALDEMAR MATIAS RIBEIRO - CPF: 014.060.869-91 (APELADO), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATIAS RIBEIRO - CPF: 003.131.551-86 (APELADO), JULIANA MARIA MATIAS RIBEIRO - CPF: 705.152.631-68 (APELADO), LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 593.488.951-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – VALORES E FORMA DE ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO – PECÚLIO POR MORTE – PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR AQUÉM – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL – AFASTADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial atuarial, tendo em vista que a matéria versa predominantemente sobre questões de direito aferíveis pela análise do contrato de seguro entabulado entre as partes.

Ficando evidenciado o dever de cobertura contratual do benefício na modalidade morte, deve a seguradora efetuar o pagamento da diferença apurada, uma vez que não logrou demonstrar a ausência de margem consignável para alteração unilateral do valor da contribuição e do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
ação de cobrança de complementação de indenização securitária c/c dano moral
que lhe move Valdemar Matias Ribeiro e Outros,
julgou parcialmente procedente o feito, “
para determinar que a ré promova a cobertura integral do Seguro Vida/pecúlio “Mais Vida”, contrato de adesão no 18001770536, proposta n° 00177053-6, devendo promover o pagamento da diferença apurada devidamente atualizada, sem qualquer redução, cujo valor importa em R$31.893,25, valor este que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação”.
Condenou ainda a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante recorre alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova de perícia atuarial. No mérito, sustenta que já houve quitação ampla e total pela seguradora, cumprindo integralmente com a indenização devida e com o contrato de seguro entre as partes.

Explica que os valores das contribuições sofrem periodicamente atualização monetária e, em decorrência das mudanças de idade do participante, são adequadas às novas faixas etárias alcançadas, com o escopo de manter o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos.

No caso, aduz que o referido plano contratado pela autora não era reajustado desde fevereiro de 2019, uma vez que não havia limite de margem consignável suficiente para que fossem aplicados os reajustes, ficando a contribuição fixada continuamente em R$ 284,48 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarente e oito centavos).

Além disso, sustenta o descabimento da indenização arbitrada a título de dano moral ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
ao patamar de 01 salário mínimo.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 139598898), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdemar Matias Ribeiro, Marco Antônio Matias Ribeiro, Juliana Maria Matias Ribeiro e Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro ajuizaram ação de cobrança de complementação de indenização securitária c/c dano moral, em desfavor da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., visando a complementação da indenização securitária no valor remanescente de R$ 31.893,25 (trinta e um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Para tanto, aduzem que Orlí Silva Ribeiro, esposa e genitora dos autores, firmou contrato de seguro de vida com a empresa Capemisa S.A., ora apelante, consoante proposta de contrato n. 18001770536, tendo como beneficiários os apelados.

Em 03.12.2020 a titular do seguro faleceu, havendo na sequência a comunicação do óbito junto à requerida para início do processo administrativo de regulação do sinistro e consequente recebimento da indenização securitária.

Seguem afirmando que a empresa apresentou o valor de R$ 36.532,69 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), como sendo a apólice de seguro de vida, muito aquém do esperado pelos beneficiários.

Relatam que despenderam esforços para obter informações sobre a apólice e apuração correta do valor, mediante o envio de solicitações diretas, via
e-mail,
bem como através de advogado e reclamação junto ao Procon, não obtendo sucesso.

Asseveram que diante das necessidades básicas do lar dos autores e das dificuldades ocasionadas pela pandemia de COVID-19, não restou alternativa aos beneficiários, a não ser aceitarem o pagamento oferecido pela ré, na importância de R$8.781,14 (oito mil setecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) para cada beneficiário, totalizando R$ 35.124,56 (trinta e cinco mil cento e vinte e quatro e cinquenta e seis centavos).

Contudo, explicam que o prêmio inicial contratado era de R$21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais) e, de acordo com o art. 25,
caput
, do Regulamento do Plano Idade Certa (Processo Susep no 001-000569/88), deveria haver a atualização anual pelo índice do IPC, motivo pelo qual os autores teriam direito à indenização no valor de R$ 67.017,81 (sessenta e sete mil e dezessete reais e oitenta e um centavos) em abril de 2021, conforme planilha de cálculo juntada aos autos.

Ao final, requerem a total procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da complementação do valor da indenização securitária no montante de R$ 31.893,25 (trinta e um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), além do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral mediante aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar que a ré promova a cobertura integral do Seguro Vida/pecúlio “Mais Vida”, contrato de adesão no 18001770536, proposta n° 00177053-6, devendo promover o pagamento da diferença apurada devidamente atualizada, sem qualquer redução, cujo valor importa em de R$ 31.893,25, valor este que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 139598887).

Irresignada, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial. Aduz que visando demonstrar que o pleito inaugural era infundado, requereu a produção de perícia atuarial, uma vez que apenas através da ciência atuarial é possível analisar atualizações e reajustes de contribuições e benefícios, sendo que meros cálculos aritméticos não são suficientes, haja vista a complexidade da matéria.

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de produção de prova de perícia atuarial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia atuarial na espécie, uma vez que tratando-se de ação de cobrança de complementação do valor do seguro pago pela seguradora ré em razão da morte da segurada, não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial atuarial, tendo em vista que o cerne da questão repousa na simples apuração dos parâmetros aplicados pela seguradora no tocante à pertinência da redução do benefício com base na ausência do reajuste do prêmio. Assim, a matéria versa predominantemente sobre questões de direito aferíveis pela análise do contrato de seguro entabulado entre as partes.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E PRÊMIOS PAGOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ATUARIAL. VALORES E FORMA DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA APÓLICE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao julgador aquilatar a utilidade da prova à suas conclusões, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 caput e § único do CPC/15, artigo 130 do CPC/73
). 2. Tratando-se de ação de cobrança de seguro devida, desnecessária a produção de perícia atuarial para calcular o valor da indenização, já expresso na apólice. Hipótese em que, de igual forma, também o valor do prêmio pago mensalmente pelo segurado era calculado na forma da apólice, sendo quitado pelo montante descontado diretamente em seu contracheque e aceito sem quaisquer ressalvas pela seguradora, a qual não pode somente agora se insurgir em face dos valores recebidos, sendo flagrante o 'venire contra factum proprium'.
(...)”
(TJMG - RAC n. 1.0349.13.002827-8/001, 16a Câm. Cível, Rel. Des. Otávio Portes, j. 27.03.2019)

Posto isso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a seguradora apelante alega que cumpriu integralmente com a indenização. Afirma que após o processo administrativo de regulação do sinistro, efetuou o cálculo do benefício, basicamente dividindo-se o valor da última contribuição paga, chamada de contribuição de cobertura, pelo valor da taxa unitária (que é definida de acordo com a faixa de idade do participante no momento do óbito).

Sustenta que os valores das contribuições sofrem periodicamente atualização monetária e, em decorrência das mudanças de idade do participante, são adequadas às novas faixas etárias alcançadas, com o escopo de manter o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos.

No caso, aduz que o referido plano contratado pela autora não era reajustado desde fevereiro de 2019, uma vez que não havia limite de margem consignável suficiente para que fossem aplicados os reajustes, ficando a contribuição fixada continuamente em R$ 284,48 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarente e oito centavos).

Afirma que não há motivos para a condenação que determina o pagamento do benefício no patamar ideal, quando, na realidade, foi impossível o reajuste devido da contraprestação paga pela ex-segurada, motivo pelo qual, os pedidos devem ser improcedentes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

De início, cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, uma vez que o contrato de pecúlio possui natureza de contrato de seguro. Neste sentido, o artigo 3o, §2o do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Visto isso, a pretensão inicial dos autores cinge-se no recebimento da complementação da indenização securitária e indenização por dano moral.

Analisando os documentos dos autos, observa-se que Orlí Silva Ribeiro firmou, em 21.03.2002, contrato de plano de pecúlio com a ré, ora apelante, denominado “Plano Idade Certa”, estipulando como beneficiários o esposo e seus três filhos, ora apelados (id. 139600257).

As mensalidades do plano eram descontadas diretamente da folha de pagamento da segurada, com valor inicial de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos), sendo o valor do benefício de R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais).

Por sua vez, o art. 25 do Regulamento “Plano Idade Certa” (id. 139600309), prevê que tanto os valores dos benefícios quanto as contribuições serão atualizados anualmente, veja:

“
Art. 25 – Os valores monetários dos benefícios e das contribuições serão atualizados no mês de fevereiro de cada ano, com base na variação anual do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, fixado pela Fundação Getúlio Vargas, apurada entre os meses de janeiro e dezembro do ano imediatamente anterior.
”

Ainda, nas “Principais Características e Condições” do Regulamento Plano Idade Certa, há expressa previsão da forma de atualização da contribuição e do benefício, veja:

“
Como serão atualizados os Benefícios e Contribuições?

- Anualmente, no mês de fevereiro de cada ano, em 100% (cem por cento) do índice acumulado do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, fixado pela Fundação Getúlio Vargas, apurado no período de janeiro à dezembro do ano imediatamente anterior.
”

A ré, em sede de contestação, apresentou o Demonstrativo de Evolução da Contribuição/Benefício (id. 139600302), onde é possível extrair que realmente houve evolução ao longo dos anos tanto do valor da contribuição descontada, quanto do valor do benefício por morte.

Assim, observa-se do referido documento, por exemplo, que no mês de junho de 2018, a segurada contribuía mensalmente com o valor de R$ 260,17 (duzentos e sessenta reais e dezessete centavos), tendo como valor de benefício a importância de R$43.332,78 (quarenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

Contudo, no mês seguinte, em julho de 2018, o valor da contribuição aumentou para R$ 284,48 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), permanecendo, todavia, o mesmo valor do benefício, no importe de R$ 43.332,83 (quarenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Assim, apesar de haver atualização do valor da contribuição, não houve atualização real do benefício, não logrando a ré em comprovar o motivo pelo qual deixou de atualizar o referido valor.

Não obstante, também se verifica que o valor da contribuição permaneceu até a data do óbito da segurada, contudo, houve decréscimo do valor do benefício. Isso porque, apesar de contribuir com os exatos R$ 284,48, o valor do benefício devido em dezembro de 2020 era de apenas R$ 36.532,69 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Ora, considerando que havia evolução das contribuições mensais, sem contudo, evoluir o valor do benefício, de clareza solar que houve prejuízos para a segurada, que modo que a ré deverá pagar a diferença do valor.

Nesse sentido, colho trecho da r. sentença,
verbis
:

“
Acertadamente, pugnam os autores a complementação da indenização visto que conforme se verifica do demonstrativo dos descontos, a despeito da atualização da contribuição, é certo que por diversas vezes não atualizado corretamente a indenização devida conforme se vê do demonstrativo do id. 64396766
.

(...)

Assim, considerando que a evolução das contribuições estava sendo feitas mensalmente, sem contudo evoluir o benefício, acarretando ônus para a segurada e sendo certo que não comprovado o motivo da falta de atualização da parcelas subsequentes, restou claro que a cláusula que previa a redução do benefício é abusiva e deve ser afastada.

Deste modo, sendo abusiva a cláusula de redução, a indenização deve ser paga no seu valor integral, observando-se o fator de correção monetária fixada para o plano, ficando consignada a possibilidade da seguradora de descontar eventuais parcelas e diferenças pendentes de desconto do plano nos termos contratados.

Dessa forma, restou evidenciado e certo o dever de cobertura do pecúlio na modalidade MORTE, devendo a seguradora efetuar o pagamento da diferença apurada de R$ 31.893,25, conforme cálculo apresentado no id. 59521127, valor este que deverá ser atualizado desde a propositura da ação pelo INPC e os juros de mora deverão incidir a partir da citação, por tratar-se de obrigação contratual (TJSC, Apelação Cível n.o 2007.051603-0).
” (id. 139598887).

Ademais, apesar da seguradora sustentar que não foi possível atualizar o valor da parcela do seguro diante da inexistência de margem consignável para aplicação do reajuste, não colacionou qualquer documento apto a demonstrar a ausência de margem consignável.

Advirto que a apelante sequer comprovou que houve notificação da participante a respeito da suposta ausência de margem consignável, efetuando a redução do benefício de forma unilateral e sem anuência da contratante, o que,
data vênia
, mostra-se inadmissível. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DA SEGURADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO SUFICIENTE À REGULAÇÃO DO SINISTRO. EXIGÊNCIAS AFASTADAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA APÓLICE.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL CELEBRADA DE FORMA UNILATERAL ENTRE SEGURADORA E ESTIPULANTE. CAPITAL SEGURADO QUE PASSOU A SER FIXADO PELA FAIXA ETÁRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO APLICÁVEL AO CASO.

AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA EXPRESSA DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA QUE DEVE CORRESPONDER AO QUE FOI INICIALMENTE CONTRATADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.062606-9, 5a Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 10-10-2013 - destaquei).

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, a alegação da recorrente de que não foi possível atualizar o valor da parcela ante a inexistência de margem consignável está desprovida de provas que a corroborem, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida íntegra nesse ponto.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelos apelados, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, ante ao descumprimento contratual.

Isso porque, não há notícias de que o pagamento parcial tenha trazido qualquer desdobramento para além da impontualidade, não restando caracterizado que os apelados tenham sofrido abalo anímico.

O mesmo ocorre quanto ao alegado desvio produtivo dos consumidores, com a perda do tempo útil para a resolução do impasse, uma vez que o arcabouço probatório não demonstrou que os procedimentos para a solução do problema privaram tempo relevantes dos consumidores, resumindo-se em contratempos comuns às relações sociais.

O entendimento jurisprudencial é pacífico
em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. CONTRATO DE SEGURO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação veicula direito de natureza pessoal, uma vez que relaciona-se a direito a indenização derivado de violação a direito de personalidade, assim, atrai-se a competência territorial estabelecida no artigo 46 do CPC. Preliminar suscitada pelo Ministério Público rejeitada.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 3. Não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha infringido os direitos da personalidade da parte demandante, tampouco tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado
. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.”
(TJDFT, RAC n 07263180920208070001, 7a Turma Cível, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, j. 23.06.2021 - destaquei).

Por conseguinte, o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que os autores formularam dois pedidos principais, consistentes no recebimento da complementação securitária e pagamento de indenização pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor, verbis:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
” (destaquei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelos autores, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação aos autores, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, apenas para afastar a condenação imposta por dano moral, com a condenação das partes na sucumbência recíproca, mantendo-se todos os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022